Tribunal: TJBA
Processo: 8052898-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052898-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE NERY DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Configura omissão sanável o acórdão que deixa de aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre o termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade civil contratual.

III - Em se tratando de responsabilidade civil contratual, conforme precedente recente do STJ, os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir da data da citação, e não da data do arbitramento.

IV - Embora a Súmula 54/STJ seja específica para responsabilidade extracontratual, não se aplicando ao caso, a jurisprudência do STJ firmou entendimento específico para as relações contratuais, estabelecendo a citação como termo inicial dos juros moratórios.

V - A Súmula 362/STJ disciplina exclusivamente o termo inicial da correção monetária, não se aplicando aos juros moratórios, que possuem regramento jurisprudencial próprio.

VI - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8052898-69.2019.8.05.0001
, em que figura como
Embargante EUNICE NERY DA SILVA
e como
Embargado HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.